Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-87.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (EMBARGANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), JEFERSON DOS SANTOS REIS - CPF: 523.029.111-72 (EMBARGANTE), GENTIL ANTONIO BAVARESCO - CPF: 009.931.400-25 (EMBARGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MAGISTRADA QUE DECLARA NULA A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA E DETERMINA O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ARNO LOPES MOREIRA E JEFERSON DOS SANTOS REIS
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação por eles interposto (ID 117509973 – fls. 202/211).

Irresignados, os apelantes/embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, uma vez que a decisão objeto do recurso de apelação trata-se de uma sentença que julgou os embargos declaratórios opostos de uma sentença que havia extinguido o processo.

Defende que, o próprio juiz informa que se trata de uma sentença, de maneira que o patrono dos apelantes/embargantes não poderia utilizar-se de um agravo de instrumento.

Sustenta que, que no próprio sistema PJE há uma diferença imensa quando descrito “despacho” e quando descrito “sentença”, sendo que, no caso, a decisão de primeiro grau ficou lançada como “sentença”, de modo que cabível recurso de apelação.

Menciona que, não é justo acusar o patrono de erro grosseiro, tanto que nas contrarrazões apresentadas, a parte apelada/embargada sequer alega, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação, por não ser ele a via eleita correta.

Argumenta que, a aplicação do princípio da fungibilidade tem como causa o interesse da parte que não deverá sofrer prejuízo processual nos casos em que houver erro na interposição de um recurso por outro, desde que presentes os requisitos de fundada dúvida sobre o cabimento do meio escolhido e a inexistência de erro grosseiro.

Enfatiza que, conquanto tenha havido falha na nominação do recurso, foram observados os requisitos recursais, quais sejam, interposição dentro do prazo previsto para o recurso, em petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, constando os nomes e a qualificação das partes, juntamente com as razões e fundamentos de fato e de direito, bem como pedido de nova decisão e realizado o devido preparo (ID 117509973 – fls. 213/216).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 121211479 – fls. 220/225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o fato de a parte apelada, ora embargada, não levantar qualquer preliminar de não conhecimento do recurso, tal circunstância não impede que o relator avente, de ofício, a questão, mormente se se considerar que a ele cabe exercer o juízo de admissibilidade do recurso, bem como dele não conhecer se não preenchidos os requisitos de admissibilidade, repisa-se, independentemente de ter sido provocado por uma das partes litigantes.

A propósito, importa trazer à colação o que dispões os artigom 932, III e VIII e 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil, bem como o art. 51, I-B, do RITJMT:

Art. 932.
Incumbe ao relator
:

[...];

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
.

Art. 1.011.
Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente,
o relator
:

I -
decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III
a V
;

Art. 51 -
Compete ao Relator
:

[...];

I-B -
Não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, os patronos das partes não devem se ater às nomenclaturas utilizadas pelos juízes, muito menos pelo sistema PJe, porquanto, como cediço, as decisões devem ser analisadas com base em seu conteúdo e efeito, porque somente a partir deles é que se pode extrair a sua natureza, isto é, se interlocutória ou definitiva/terminativa.

Ora, a atecnia de terceiros não pode servir como base/fundamento para a não observância do recurso próprio a ser utilizado para cada ato decisório, seja ele uma mera decisão, seja ele uma sentença.

Aliás, o artigo 203 do Código de Processo Civil destaca que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§ 2o
Decisão interlocutória
é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário
.

Art. 724.
Da sentença caberá apelação
.

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento

contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.

E nesse ponto, tem-se que razão não assiste aos apelantes/embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, apelantes/embargantes interpuseram recurso de apelação cível contra a decisão que acolheu as razões veiculadas nas contrarrazões aos embargos declaratórios, dando provimento, para lhe emprestar efeito infringente, e
declarar nula a sentença que extinguiu os embargos em razão da perda do objeto,
bem como, para determinar o seu normal prosseguimento, assim que transitada em julgado a sentença aclaratória
.

Todavia, como declinado, a decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que declarou nula a sentença anteriormente proferida, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que deixa de extinguir o processo.

Assim, na hipótese, deveriam os apelantes/embargante terem se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1.
O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extinguiu a fase de liquidação de sentença
, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.
(
TJMT
- AgR 64734/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

Desse modo, não sendo o recurso de apelação o procedimento adequado para os apelantes/embargantes oferecerem resistência à decisão em questão, não deve ser ele conhecido.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022